Tribunal: TJES
Processo: 5008948-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008948-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: INDRA EMANUELE LOPES DELGADO LANI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la a restituir a importância de R$
9.749,00 (nove mil, setecentos e quarenta e nove reais)
e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de falha na prestação do serviço, porquanto divergência no endereço informado no ato da compra do aparelho.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que os autores teriam adquirido aparelho celular no valor de R$
9.749,00 (nove mil, setecentos e quarenta e nove reais)
, contudo, o produto não teria sido entregue, embora tenha contatado a requerida por diversas vezes, pelo que postulou devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de falha na prestação do serviço, analisando-se as provas carreadas aos autos, nota-se que os recorridos
compraram um outro telefone, no site da empresa recorrida
, que foi recebido na residência dos autores sem maiores problemas
e tendo os mesmos cumprido o ônus que lhe imputam o artigo 373, inciso I, CPC, entretanto, a recorrente não cumpriu com o ônus que lhe cabia, na medida em que deixou de juntar aos autos comprovante de entrega do produto, mantida a sentença quanto ao reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Desse modo, passa-se à aferição dos eventuais danos morais suportados pela recorrente na espécie. O dano moral é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.

Assim, a sistemática jurídica conferida ao dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando determina, em seu art. 5º, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese em exame, impende ressaltar que a conduta da recorrente de privar a recorrida da utilização do produto almejado, bem como deixar a mesma na expectativa, não entrega, ocorreu sem qualquer aviso ou mesmo justificativa plausível e, pior, por um longo período de espera, ultrapassando, assim, o mero dissabor e afrontando significativamente os princípios norteadores da relação consumerista.

Neste sentido, inclusive, as Jurisprudências são pacíficas no sentido de que a aquisição de produtos e não entregues ultrapassa o mero descumprimento contratual e o mero aborrecimento, haja vista a expectativa pelo produto adquirido.

COMPRA E VENDA. COLCHÃO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Existência. Presença inequívoca de culpa apta a gerar a reparação dos danos causados. Redução do valor de indenização a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da lide – reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10074275520158260309 SP 1007427-55.2015.8.26.0309, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 01/03/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO - DANOS MORAIS - FATO INCONTROVERSO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA.
A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.
(TJ-MG - AC: 10261140000603001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/11/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO NÃO ENTREGUE, AO CONSUMIDOR, PELA FORNECEDORA RÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. (...) 2-
A não-realização da entrega, ao consumidor, do aparelho de televisão por ele adquirido, não se caracteriza como mero descumprimento contratual, uma vez que desborda da esfera do dissabor ao traduzir-se em absoluta frustração da expectativa quanto ao cumprimento do contrato e quanto à observância, pela fornecedora, do dever de tutela da confiança. Dano moral configurado.
3- Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. "Quantum" fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) . Recurso de apelação parcialmente provido. (TJRS, RAC n. 70058912528, 12ª Câm. Cív., Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 30.07.2015).

No caso, o dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade da consumidora.

Desta forma, não tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, resta cabalmente comprovado a lesão moral por ela sofrida e o nexo causal com a conduta ilícita.

Seguindo, a respeito do quantum indenizatório, é assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia deve pautar-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 já arbitrada de indenização por danos morais.

Por fim, em relação aos danos materiais, como foi realizado o pagamento do produto adquirido e este não foi entregue, deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito.

Isto Posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na forma prolatada. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)